Tribunal: CARF
Processo: 10480.727252/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727252/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VILMA BEZERRA DE ALCÂNTARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727252/2013-19
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727252/2013-19

Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – não comprovação da moléstia ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.17/20, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para cobrança do crédito
tributário de R$ 5.737,24.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor
de R$ 53.450,07.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 18 e 20.
Inconformada, a interessada ingressou com as peças defensórias de fls.02/06 e 31,
alegando que:
1.Receita Federal do Brasil resolveu desconsiderar os rendimentos informados como
isentos por moléstia grave e considerá-los como tributáveis, em razão de a contribuinte
não ter comprovado ser portadora de moléstia grave;
2.apresentou sua DAA/2010 original tempestivamente com os rendimentos postos à
tributação o que gerou o imposto devido de R$ 2.810,31, de acordo com recibo ora
acostado que foi devidamente quitado;
3.após ter sido declarada portadora de moléstia grave, por meio de laudo de seu médico
particular, com indicação da data de início da doença em dezembro/2008, procedeu a
retificação e suas declarações de ajuste anual dos exercícios de 2010,2011 e 2012,
pleiteando a restituição dos impostos retidos indevidamente;
4.em dezembro de 2012 foi intimada a apresentar laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, esclarecendo à autoridade fiscal que havia solicitado ao serviço médico
do Comando do Exército – Hospital Militar de Pernambuco perícia homologatória de
sua moléstia;
5. foi surpreendida com o presente lançamento que cancela sua declaração retificadora
e, em vez de retornar ao status anterior da declaração original IRPF 2010, ignora o
DARF já pago em 30/04/2010 e cobra novamente a quantia já honrada;
6.entende, assim, que a Receita Federal do Brasil está incorrendo em bis in idem e que
está consciente que não deve nada a essa repartição de acordo com os preceitos da
legislação tributária brasileira;
7. em 10/09/2013, a contribuinte acosta aos autos o laudo pericial emitido pelo INSS –
Gerência Executiva Recife que enquadrou a patologia da autuada como irreversível (
CID M 48.1)
8.em face de todo o exposto supra, a interessada requer sua situação seja revista no setor
próprio, restaurando no sistema sua declaração retificadora/2010, ratificando que ela faz
jus à restituição do IR no valor de R$ 272,94 além do PER/DCOMP 5.1. R$ 2.810,31,
conforme boleto de pagamento anexado ao presente;
9. por fim, solicita a observância do Estatuto do Idoso.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727252/2013-19

Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos
deverão necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou
reforma, assim como deve estar comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, que o interessado é portador de uma das moléstias
apontadas na legislação de regência.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA.
A declaração de ajuste retificadora entregue espontaneamente tem a
mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a
integralmente, conforme preconiza o inciso I do artigo 54 da IN SRF no
15/2001.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2013 (e-fl. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 14/01/2014 (e-fl. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando novamente, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos
por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
Além de repisar seus argumentos impugnatórios, requer o cancelamento do débito e restituição
de PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave no valor de R$53.450,07.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dela se toma conhecimento.
RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE.
Da análise dos argumentos suscitados pela contribuinte em sua peça defensora e
observando-se Os documentos trazidos à colação com a impugnação, faz-se mister
salientar que a isenção para portadores de moléstia grave encontra-se regulamentada
pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela
Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art.
6
...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727252/2013-19

hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
in verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial." (g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Primeiramente, é de se informar que, de acordo com o documento de fl.33,
pesquisa realizada junto ao Sistema MPAS/INSS – Sistema Único de Benefícios
DATAPREV (datado de 28/08/2013) – Informações do Benefício, a Sra. Vilma
Bezerra de Alcântara é aposentada do INSS por idade desde 12/11/1987.
Ademais, pela data de nascimento da contribuinte ( 10/11/1927 - fl. 14), é de se
concluir que os rendimentos por ela auferidos do Comando do Exército só podem
ter a natureza de pensão.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727252/2013-19

Quanto ao outro requisito essencial à fruição da isenção, é de se firmar que o
documento de fl 32 não se reveste das características de laudo pericial, emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, como determina a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro
de 2001, ao normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e
alterações posteriores, já que não foi sequer assinado por autoridade médica
vinculada ao INSS, órgão público federal responsável pela expedição do
documento.
Ademais, é de se informar à contribuinte que, de acordo com o supracitado
documento (fl. 32 - que se reporta às análise de perícia ) assevera que a Sra. Vilma
Bezerra de Alcântara é portadora da moléstia identificada na Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde sob o
código M 48.1, que corresponde a “hiperostose ancilosante ( Forestier)”.
Ressalte-se que a supramencionada moléstia não se encontra discriminada entre as
moléstias passíveis de isenção. E, que não consta do processo nenhum outro laudo
pericial oficial, conforme determina artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, que
assevere ser o autuado portador de moléstia grave. (ora grifado)
Frise-se que a legislação do imposto de renda exige como condição de validade para o
laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
conclusividade suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal.
Sabe-se que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o
assunto.É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado
ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se
tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995.
Com relação ao entendimento da contribuinte de que ela faz jus à restituição do IR
no valor de R$ 272,94 além do PER/DCOMP 5.1. R$ 2.810,31, conforme
comprovante de pagamento anexado ao presente, cumpre informar que tal pleito
encontra-se prejudicado uma vez não ter comprovado ter direito à isenção ora
pleiteada.
De todo modo, faz-se mister informar que não pertence à competência da
Delegacia de Julgamento ratificar o direito ao pedido de restituição feito por
PER/DCOMP, de acordo com o que preconiza o art. 233 da Portaria MF no 203, de 14
de maio de 2012, conforme abaixo transcrito : (ora grifado)
...
Por fim, quanto à alegação da autuada de que a Receita Federal do Brasil está
incorrendo em bis in idem ao cobrar o imposto que declara ter pago quando da entrega
de sua declaração original, cumpre lembrar que, de acordo com o que estabelece o art.
1o da Instrução Normativa – IN SRF no 165, de 23/12/1999, as informações contidas na
declaração retificadora substituem aquelas informadas na declaração anterior, seja esta
original ou retificadora.
Art. 1o O declarante, pessoa física, obrigado à apresentação da declaração de
rendimentos prevista no art. 7o da Lei No 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e
da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de que
tratam os arts. 6o e 8o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, poderá
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727252/2013-19

I - terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de
que trata a Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de dezembro de 1999;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
(grifei)
De qualquer forma, o Setor de Arrecadação da Receita Federal do Brasil
confirmará ou não todo e qualquer pagamento relacionado ao ano-calendário
objeto da presente, a fim de cobrar à contribuinte somente o que for efetivamente
devido. (ora grifado)
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação, devendo ser observado o comprovante de fl.04.
...
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em complemento, reforce-se que O CARF tem por finalidade julgar recursos de
ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF) e,
como a Primeira Instância na espécie, apreciar e decidir acerca de PER/DCOMP’s.
Mas atente a interessada, como já explicitado pela DRJ, que “De qualquer
forma, o Setor de Arrecadação da Receita Federal do Brasil confirmará ou não todo e
qualquer pagamento relacionado ao ano-calendário objeto da presente, a fim de cobrar à
contribuinte somente o que for efetivamente devido.”, no momento de implementação do
resultado do presente Decisum, pela Autoridade Competente da DRFB de jurisdição.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.727252/2013-19

Fl. 77
DF CARF MF
Original